Tribunal: TJDFT
Processo: 0724768-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724768-11.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA CRISTINA SANTANA PACIENTE: HUMBERTO ALVES BENTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LUDMILA CRISTINA SANTANA em favor de HUMBERTO ALVES BENTO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do Processo n. 0708986-11.2020.8.07.0007. A impetrante narra que Líbia Barbosa da Cruz ajuizou queixa-crime em face do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 138, caput, no art. 139, caput, e no art. 141, III, do Código Penal. A ação penal foi inicialmente distribuída à Vara Criminal de Taguatinga e, em seguida, redistribuída à Vara Criminal de Águas Claras, cujo juízo declinou da competência para o Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Águas Claras. Durante audiência preliminar realizada em 21/5/2021, o MM. Juiz de 1o grau deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Discorre a impetrante acerca do cabimento de habeas corpus em situações em que o indivíduo tem sua liberdade de ir e vir limitada diante da concessão de medidas protetivas geradoras de constrangimento ilegal. Com o presente writ, a impetrante pretende ainda o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa e por atipicidade das condutas imputadas ao paciente. Quanto ao crime de difamação, sustenta que a conduta do paciente é atípica, porquanto “a mensagem postada no grupo de amigos pelo querelado não possui conteúdo difamatório tampouco animus difamandi, apenas explica as razões que motivaram a renúncia ao cargo que ocupava”. No que tange ao crime de calúnia, a impetrante sustenta que “não se encontram presentes os dolos específicos praticados pelo querelado com a finalidade de imputar crime a querelante nem tampouco atribuiu a ela prática de crime que sabia ser inverídica”. A impetrante assevera que a relação existente entre o paciente e a vítima não pode ser caracterizada pelo vínculo de afeto, a atrair a incidência do art. 5o da Lei n. 11.340/06, razão pela qual a decisão que recebeu a queixa-crime deve ser cassada, “pois deriva de juízo claramente incompetente e remetidos os autos para a Vara Criminal Comum que é a competente para processar e julgar a presente demanda”. Suscita ainda a parcialidade do Magistrado de 1o grau, pelo excesso de fundamentação na decisão que recebeu a queixa-crime. Requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0708986-11.2020.8.07.0007, que tramita perante a Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, diante da ausência de justa causa e atipicidade da conduta e, por conseguinte, a revogação das medidas protetivas. É o relatório. Decido. LÍBIA BARBOSA DA SILVA ajuizou queixa-crime contra HUMBERTO ALVES BENTO, ora paciente, tendo em vista os tipos incriminadores previstos nos arts. 138, caput, 139, caput, e 141, III, todos do Código Penal. Assim narra a queixa-crime: No dia 20 de fevereiro de 2020, por volta das 16 horas e 41 minutos, em grupos criados por meio do aplicativo WhatsApp, na ocasião, denominados “Quarto 25/26/17 IABC”, “Ex IABC 2020”, “Direção Ex-aluno 2020” e “#IABC (DeepEx)”, composto pelo filho da querelante (menor), ex-alunos e pastores que passaram pelo Instituto Adventista Brasil Central, muitos dos quais constam do rol de testemunhas abaixo indicado, o querelado difamou a querelante afirmando que manteve com ela um relacionamento extraconjugal no ano de 2018. Não bastasse, o querelado imputou ainda à querelante a prática dos crimes descritos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, ao afirmar que sua mulher vem sendo atacada com injúrias, calúnias e difamações por parte da querelante e de suas amigas. A querelante tomou conhecimento do crime praticado pelo querelado no momento da publicação dos grupos, visto que muitos membros do grupo começaram a enviar mensagens e seu filho ficou transtornado e, posteriormente, no dia 01 de março de 2020, após recuperar do choque emocional que teve ao ter conhecimento do fato criminoso praticado pelo querelado, compareceu ao 21o Departamento de Polícia e registrou ocorrência - Ocorrência no. 1969/2020- 0 21o DP. A mensagem enviada em quatro diferentes grupos de WhatsApp, possui o seguinte conteúdo: Nota de esclarecimento Eu Humberto Bento como Presidente do Ex Aluno 2020 venho através desde com muita tristeza informar a todos ex alunos que estou entregando o cargo. Motivos: Em 2018 eu cometi um grande erro tendo um caso extraconjugal com a Líbia Barbosa, isso até hoje está causando muitos problemas, sei que errei mas, já me acertei com a minha mulher. O fato é que minha mulher vem sendo atacada com injúrias, calúnias e difamações por parte da Líbia e suas amigas. E agora em Fevereiro está sendo processada pela Líbia e ameaçada por sua amiga Karinne Peixoto ,então, a situação se tornou insustentável para dar continuidade como presidente do ex alunos nesse ano de 2020. Nós estávamos muito felizes em poder contribuir com mais uma linda festa, já com toda a programação pronta, mas por conta de todas as coisas que estão acontecendo infelizmente não poderei prosseguir! Peço com muita humildade, perdão a todos pela exposição, mas não posso deixar passar a injustiça que estão fazendo com minha mulher e minha família! Espero que todos entendam, estou aberto ao diálogo caso queiram falar sobre o assunto! Segue abaixo o processo para conhecimento de todos!!! Obrigado pela atenção!!! A criativa história idealizada pelo querelado teve o fim de prejudicar a querelante, conspurcando sua reputação diante seu filho e de terceiros, prejudicando-a em seu emprego, pois é orientadora educacional em uma insituição de ensino evangélica, sendo certo saber ele que quando manteve um relacionamento com a querelante, afirmava estar separado de sua atual esposa, ou namorada, ou companheira. Antes de se relacionar com a querelante em 2018, sequer era casado ou morava junto com a pessoa que, atualmente, mantem relacionamento e alega ter traído. O querelado engendrou a versão apresentada por mensagens em grupos de WhatsApp com o objetivo de macular a imagem da querelante entre diretores, pastores e demais membros dos grupos, justamente para denegrir a imagem da querelante e causar-lhe problemas em seu trabalho. E a atitude do querelado não se restringia à mensagem enviada, pois afirmou na mensagem: “estou aberto ao diálogo caso queiram falar sobre o assunto!”. Torna-se nítida, pois, a prática do delito de difamação e calúnia por parte do querelado, sem perder de vista que foi o fato divulgado para várias pessoas, em diferentes grupos de WhatsApp e entre membros da mesma religião que a querelante, o que torna o delito mais grave e atraindo a incidência do comando normativo do artigo 141, III do Código Penal, que assim prevê: Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido: (...) III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. (...) Importante ressaltar, que nos grupos de WhatsApp nos quais o querelado difamou e caluniou a querelante há vários membros, pois é composto por ex-alunos que residem em diversos estados que passaram pelo Instituto Adventista Brasil Central desde a década de 1990. Um dos grupos, inclusive, é composto apenas por homens (“Quarto 25/26/17 IABC”), ex-alunos. Durante a audiência preliminar realizada no dia 21/5/2021, o MM. Juiz de Direito deferiu as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima: (i) proibição de contato com a vítima pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem de texto, e-mail ou interposta pessoa); (ii) proibição de frequentação do ambiente de trabalho da vítima (ID Num. 37671964 – págs. 35-36). No dia 16/5/2022, foi realizada nova audiência preliminar, ocasião em que a vítima manifestou não ter interesse em realizar qualquer acordo com o paciente (ID 37671964 – pág. 167). Posteriormente, a queixa-crime foi recebida em 20/5/2022, pelo d. Juiz de 1o grau (ID 37671964 – págs. 171-172). Na mesma oportunidade, o magistrado indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência formulado pela defesa do paciente. Em seguida, analisando as teses defensivas constantes da resposta à acusação apresentada pela defesa do paciente, o MM. Juiz de 1o grau assim decidiu: (...) Quanto à preliminar de incompetência deste juízo para conhecer do feito em razão da não aplicação da Lei Maria da Penha ao presente caso em face da relação esporádica das partes, esta não pode prosperar. Dos autos se extrai que o querelado está sendo acusado de ter enviado mensagem na qual ele afirma categoricamente que “Em 2018 eu cometi um grande erro tendo um caso extraconjugal com a Líbia Barbosa”. A Lei 11.340/06 não exige coabitação, mas simplesmente a existência de relação íntima de afeto. Caso extraconjugal é uma relação íntima de afeto onde há convivência entre as partes, mesmo que sem coabitação. As condutas imputadas ao querelado derivam diretamente do relacionamento que houve entre as partes, tanto que a exposição da querelada teria se dado com a exposição do relacionamento amoroso que ocorrera entre ambos, fato que aponta para uma motivação de gênero na conduta do querelado na exposição da vítima. Quanto à relação de subordinação ou subjugação levantada pelo querelado, verifico que, além da discrepância de força física existente entre as partes, a atuação do querelado encontra eco na cultura machista e patriarcal que enaltece o homem viril que mantém um caso e deprecia e julga com severidade a mulher que participa deste mesmo caso amoroso, sendo este um elemento que demonstra a necessidade de aplicação da Lei 11.340/06 a fim de equilibrar a situação das partes e garantir a segurança física e psicológica da vítima de violência doméstica. Assim, verifico que se encontram presentes todos os elementos necessários à atração da aplicação da Lei Maria da Penha ao presente caso, pelo que rejeito esta preliminar. Quanto ao mérito, verifico que as alegações do querelado quanto à veracidade de suas afirmações feitas contra a vítima e da ausência de dolo na sua ação, exigem o ingresso na produção de provas a fim de se verificar essa veracidade, com a análise das mensagens por ele trazidas sob o crivo do contraditório, o que somente é possível com a continuidade do presente feito. Não há o que se falar em acolhimento da exceção da verdade pretendida pelo querelado eis que a prova ainda necessita ser produzida e analisada para se poder verificar seu alcance e consequências. Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida pela Defesa do Querelado e, como nessa fase preliminar não verifico nenhuma das hipóteses de absolvição sumária do(s) acusado(s), nos termos do art. 397 e incisos, do Código de Processo Penal, RATIFICO o recebimento da peça exordial acusatória. Na presente impetração, liminarmente, postula-se a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do paciente. De plano, nesse juízo inicial próprio das liminares, não identifico ilegalidade na decisão judicial que manteve as medidas protetivas em desfavor do paciente, pois a espécie envolve crime praticado, em tese, em contexto de violência doméstica e o decreto cautelar visa resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequada a imposição das medidas protetivas de proibição de manter contato com a vítima, bem como a proibição de frequentar o ambiente de trabalho da ofendida. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da necessidade das medidas protetivas impostas pela indigitada autoridade coatora ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador